Tribunal: TJDFT
Processo: 0714827-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714827-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIMAS RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em mandado de segurança na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de medida liminar consistente em determinar que a parte agravada decida o processo administrativo n. 00094- 00003162/2022-85 em trinta (30) dias (id 192606812 dos autos n. 0703689-48.2024.8.07.0018). Intime-se o agravante para apresentar manifestação quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso diante da ilegitimidade ativa com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 16 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator